Tribunal: TJSP
Processo: 0010798-80.2006.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010798-80.2006.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante VALDECIR
CHRISTOFOLLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial à apelação para reduzir as reprimendas impostas ao
recorrente para um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze
(15) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença e, de ofício, julgaram
extinta a punibilidade, diante da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 114, inciso II, todos do
Código Penal, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010798-80.2006.8.26.0302 -Voto no
2
voto número 48.109
Apelação no 0010798-80.2006.8.26.0302
(Proc. no 246/2006 - 1a Vara Criminal Foro de Jaú)
Apelante: VALDECIR CHRISTOFOLLI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 697 verso/701 e versos),
acrescenta-se que Valdecir Christofolli foi condenado a cumprir as
penas de três (03) anos de reclusão e pagamento de trinta (30) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por
infração ao artigo 171, caput, do Código Penal. Fixado o valor de R$
7.000,00 de reparação de danos causados às vítimas. Condenado,
ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Valdecir Christofolli apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 740, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
778/784,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a mitigação das reprimendas e a alteração do
regime prisional para o inicial aberto.
O recurso fora contrariado, às fls. 785/786; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 823/828, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação comporta provimento parcial, para reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010798-80.2006.8.26.0302 -Voto no
3
as penas impostas, e há que se reconhecer causa extintiva da
punibilidade, como adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que ele cometeu o
estelionato tratado nos autos, em sua forma fundamental. Valdecir
Christofolli obteve para si, mediante artifício, vantagem ilícita, no valor
de R$ 7.000,00, em prejuízo das vítimas F.R.C.G e C.T.G..
Interrogado, em juízo buscou se isentar de sua
responsabilidade penal, apresentando versão que restou isolada nos autos.
A vítima F.R.C.G. esclareceu que seu ex-marido tratou
diretamente com a empresa do apelante acerca de um empréstimo em
dinheiro, que seria pago de forma financiada. Descreveu que depositaram
valor na conta da empresa, mas não receberam o valor do empréstimo.
Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes
patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A testemunha I.H.M. relatou que alugou um imóvel para o
recorrente, sendo que ele ficou no local sete meses e pagou apenas dois
meses de aluguel. Mencionou que, após a saída de Valdecir, recebeu
telefonema de vítimas procurando por ele, afirmando que os contratos de
empréstimos não haviam sido cumpridos.
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado. A
prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010798-80.2006.8.26.0302 -Voto no
4
de um juízo de condenação. A materialidade e autoria do delito foram
amplamente comprovadas diante das provas amealhadas aos autos que o
incriminam seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
As penas comportam alteração. Na fixação das sanções
básicas, a Ilustre Magistrada a quo considerou, corretamente, as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
bem
descritas
(culpabilidade,
personalidade e maus antecedentes do réu, além das consequências do
crime); entretanto, houve excesso na majoração, mostrando-se mais
adequada a aplicação do acréscimo de metade (1/2), finalizando-se em um
(01) ano e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-
multa. Preserva-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena,
pois se trata de réu voltado às práticas criminosas, que recalcitra e não se
emenda, conforme relatado acima; urge-se, então, que se lhe aplique um
regime carcerário mais rigoroso e que se chegue a uma resposta penal
justa.
Todavia, há causa de extinção de punibilidade, que deve
ser reconhecida e declarada, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal. Diante da pena ora concretizada, a prescrição da
pretensão punitiva ocorreria em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código
Penal). Entre a publicação da sentença (02/02/2016) e a data deste
julgamento, já decorreram mais de quatro anos. Só resta, então, reconhecer
a aludida causa de extinção.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial à apelação para
reduzir as reprimendas impostas ao recorrente para um (01) ano e seis (06)
meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença e, de ofício, julga-se extinta a punibilidade,
diante da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010798-80.2006.8.26.0302 -Voto no
5
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 114, inciso II, todos do Código Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR